Tribunal: TJDFT
Processo: 0710903-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710903-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: PAULA STEFANIA TEIXEIRA DE SOUSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, proferida em execução de título extrajudicial em face de PAULA STEFANIA TEIXEIRA DE SOUSA DA SILVA. Preparo recolhido (ID 44988025). Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. A agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator